Tribunal: CARF
Processo: 15165.000031/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.000031/2012-05
ACÓRDÃO
3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOCUS & DESIGN COM. IMP. E EXP. LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 09/08/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inocorrência. Questão sumulada.
Súmula 11 do CARF: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal"
DECADÊNCIA. IN RFB 1.169/2011. IMPOSSÍVEL. QUEM DELIMITA
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA É O CTN.
Inocorrência de decadência, em razão de instrução normativa não ter força
de lei complementar para instituir decadência, exclusiva do CTN.
Inocorrência de extrapolação de prazo, com base na IN apontada, já que o
lançamento não ultrapassa os 180 de início da ação fiscal.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Matéria não aviada em peça defensiva vestibular não há de ser conhecida
por configurar supressão de instância, com ofensa ao devido processo legal
e ampla defesa.
PROCEDIMENTO ESPECIAL. REGULARIDADE.
Procedimento especial de controle aduaneiro está previsto no inciso IV do
artigo 2 da IN SRF 1.169/2011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em não conhecer do
argumento de ausência de atribuição para o Auditor Fiscal aplicar pena de perdimento, na medita
em que tal matéria só veio a ser suscitada em recurso, implicando a preclusão temporal e a
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
2
supressão de instância; na parte conhecida, em rejeitar a preliminar que suscita a extrapolação do
prazo para a conclusão do procedimento previsto na IN RFB no 1.169/2011 (decadência) e a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
João José Schini Norbiato – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira
(suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de infração cometida pela Recorrente de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, causando danos ao Erário Público, onde
há previsão de pena de perdimento das mercadorias envolvidas na operação, convertida em multa
equivalente ao respectivo valor aduaneiro, nos termos do § 3o do artigo 23 do Decreto Lei 1.455/76,
em razão de impossibilidade de apreensão dos bens importados.
Por muito bem transcrito o Relatório da unidade de origem, dele adoto, até o seu
julgamento, onde ele nos dá ciência que:
Relatório
O presente processo trata da aplicação de multa prevista pelo artigo 33 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, equivalente a 10% (dez por cento) do valor
aduaneiro das mercadorias objeto da Declaração de Importação (DI) no
11/1487366-9, registrada em 09/08/2011, em que foram importados 2.600 tablets,
perfazendo o valor total do crédito tributário exigido R$ 18.597,15.
Segundo a fiscalização, as informações e documentos analisados no curso de
procedimento especial de controle aduaneiro, instaurado com base na IN SRF
1.169/2011, mostraram que a empresa FOCUS & DESIGN COM., IMP. E EXP. LTDA
(doravante denominada FOCUS) cedeu seu nome para a realização de operação de
comércio exterior de terceiros, acobertando a real interveniente ou beneficiária da
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
3
operação de importação acima declinada, no caso, a empresa F&M COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (doravante denominada F&M).
A fiscalização relata que o procedimento em tela teve origem em trabalhos de
repressão aduaneira, pelo qual foram retidos nas dependências da Central de
Distribuição dos Correios de Curitiba, em meados de agosto/2011, 434 tablets
originários da China, que estavam sendo remetidos a diversos pontos do Brasil,
desacompanhados de documentação fiscal.
Na busca da identificação do remetente, foi localizado o site www.
comprediretodachina.com.br, cujo domínio pertence a Edson Fanaia de Medeiros,
que participa do quadro societário da empresa F&M. Nas embalagens dessas
mercadorias também havia menção à empresa P&B World Forest Products, nome
fantasia da empresa Peixoto & Bustolini Com., Imp. e Exp. Ltda (doravante
denominada P&B).
Referidas empresas foram intimadas a prestar esclarecimentos especificamente
acerca da operação promovida pela DI no 11/1487366-9, tendo sido obtidas as
seguintes informações:
a) Edson Fanaia de Medeiros, sócio da empresa F&M, informou que os
produtos importados foram negociados por meio de um contrato de sua
empresa com a importadora FOCUS. Seu contato na FOCUS é José Peixoto,
um de seus proprietários;
b) José Antonio Peixoto de Oliveira, também sócio da empresa P&B, confirma
que os produtos foram comprados da China, por meio da DI no 11/1487366-
9, da FOCUS;
c) a sócia da FOCUS, Ivete Terezinha Bustolin Peixoto, esposa de José Peixoto,
também sócio da FOCUS, declarou à fiscalização que as negociações ocorrem
de forma direta com os fornecedores na China em visitas que ela realiza,
enquanto a declaração do sócio José Peixoto dá conta de negociações via
email;
d) o sócio José Peixoto declara ter promovido a importação dos 2.600 tablets
mediante encomenda da empresa F&M, tendo recebido adiantamento
através da conta corrente da empresa P&B, com posterior repasse à FOCUS.
Analisando a contabilidade da importadora FOCUS, bem como os extratos
bancários em data imediatamente anterior ao registro da DI no 11/1487366-9, a
fiscalização observou que a empresa não demonstrou possuir recursos suficientes
para o fechamento do câmbio, sendo estes provenientes de terceira pessoa, o que
caracteriza a interposição fraudulenta e, consequentemente, a prática da cessão
de nome e disponibilização de documentos com vistas à ocultação do real
adquirente.
Em consequência, foi lavrado auto de infração para cobrança de multa aplicada à
importadora FOCUS por haver cedido seu nome para a realização de operações de
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
4
comércio exterior de terceiros, com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes.
A interessada foi cientificada pessoalmente do auto de infração, em 09/03/2012 (fl.
247), tendo apresentado impugnação, em 30/03/2012, juntada às fls. 248 e
seguintes, alegando em síntese que:
a) despachou 2600 tablets de 7", importados da China, dos quais 1495
vendera à empresa F&M, emitindo, para tanto, a nota fiscal eletrônica no 42;
b) destaca que o caso dos autos trata de importação por encomenda e que o
auto de infração parte da falsa premissa de que a simples ocultação do
encomendante na DI constitui fraude. Todavia o art. 689, XXII do RA/09 deixa
bem claro que o que constitui danos ao Erário, punível com o perdimento da
mercadoria, é a ocultação do encomendante mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros;
c) portanto, não basta para a caracterização da infração intitulada dano ao
Erário a simples ocultação do encomendante na DI, sendo necessário ao Fisco
provar que tal ocultação foi promovida com fraude ou simulação, hipóteses
não comprovadas nos autos;
d) ressalta que nos autos não consta qualquer documento comprovando um
ato sequer de chicana, de má-fé, de ocultação, artifício, como o emprego de
doleiros, remessa ilegal de divisas, de lavagem de dinheiro, de "caixa-2", etc,
que comprometesse o processo de importação das mercadorias
apreendidas. Ao contrário, tudo é transparente, feito às claras, mediante
transações bancárias com empresas idôneas, com recursos cujas
disponibilidades foram comprovadas com os extratos bancários juntados aos
autos, sendo que a fiscalização teve acesso a toda correspondência da
fiscalizada, tendo sido auditada sua escrituração contábil e fiscal, o que só
veio a ratificar a regularidade no recolhimento dos tributos e contribuições;
e) não sendo comprovado pelo Fisco que a omissão do nome do
encomendante na DI sucedeu pelo emprego de fraude ou simulação, mas
antes ocorreu de forma involuntária, sujeita-se à sanção específica,
capitulada no artigo 711, III, § 1o, I, do RA/09;
f) cita doutrina para demonstrar que não houve fraude no processo e que,
no máximo, para argumentar, poder-se-ia alegar que houve culpa, mas não
a intenção prévia de causar dano ao Erário;
g) observa que o caso dos autos não se trata de interposição fraudulenta da
espécie ficta ou presumida, uma vez que há prova da disponibilidade, origem
e efetiva destinação dos recursos empregados na operação, os quais
proveem comprovadamente da empresa F&M, o que afasta sua origem
fraudulenta, tais como caixa 2, lavagem de dinheiro, drogas, evasão de
divisas, etc;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
5
h) acrescenta, ainda, que a empresa existe de fato, é idônea, apresenta
escrituração fiscal e contábil regular, está quites com suas obrigações fiscais,
não foi constatada qualquer irregularidade nos produtos importados, etc;
i) requer, ao final, a improcedência do auto de infração por atipicidade da
infração nele apontada, uma vez que a multa prevista no artigo 33 da Lei no
11.488/2007 só tem aplicação na hipótese de interposição fraudulenta de
terceiros, infração plenamente elidida na presente impugnação.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-
processo”.
É o relatório.
Ato contínuo, diante da impugnação apresentada a 16a Turma da DRJ/SPO em sessão
de julgamento no dia 13 de maio de 2020 exarou o Acórdão sob no 16-94.731 que, por unanimidade
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 20/07/2020 a Recorrente foi intimada por AR da decisão, sendo que em 30 de
setembro aviou o presente Recurso Voluntário com as seguintes alegações:
• Anulação do auto de infracional e sanções aplicadas – Reconhecimento da
falta de atribuição ao AFRFB de aplicar pena de perdimento convertida em
multa;
• Decadência /Prescrição do auto de infração e nulidade da decisão;
Eis a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Entretanto, para esclarecimento do Colegiado, necessário esclarecer a questão de
tempestividade, eis que o aviamento do presente remédio recursivo se deu em tempo de pandemia,
quando diversos prazos foram suspensos.
Assim, temos o seguinte contexto:
• Em 20/07/2020 a Recorrente foi intimada por AR da decisão;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
6
• Por determinação do artigo 6o da Portaria RFB no 543 de 20/03/2020 com
alterações efetivadas pelas Portarias RFB no 936, de 29/05/2020, e 1.087, de
30/06/2020, os prazos para interposição de recursos cabíveis ao processo
foram suspensos até 31/07/2020.
• Portanto, considerando essa informação, caso a ciência da decisão
administrativa tenha sido efetuada da data de publicação da portaria até
31/07/2020, o início da contagem de prazo para recurso eventualmente
cabível ao processo iniciaria a partir do dia 03/08/2020.
• Entretanto, a Portaria RFB no 4.161/2020, em 01/09/2020, revogou a Portaria
RFB no 543/2020, e com isso os prazos passaram a fluir desde então, ou seja,
contando o trintídio o prazo da Recorrente venceu no dia 01/10/2020;
• Conforme nos autos, por meio de protocolo junto aos Correios, no dia
30/09/2020 a Recorrente manejou seu recurso.
Para maior segurança do Colegiado, necessário colacionar despacho exarado pela
Superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal, onde se reconhece a
tempestividade.

Mas, não é só, pois há nos autos extratos comprovando que o Recurvo Voluntário foi
protocolizado no dia 30/09/2020.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
7
Confira:

Posto isso, passo à análise das razões recursais.
3.PRELIMINARES.
3.1. Da Anulação do Auto Infracional e Sanções Aplicadas – Reconhecimento da
Falta de Atribuição ao AFRFB de Aplicar Pena de Perdimento Convertida em Multa.
Alega a Recorrente que o auditor fiscal tem como objetivo em seu labor, tão somente
lavrar auto de infração, sendo que para aplicar multa incumbe tão somente aos delegados da RFB,
conforme Portarias.
Diante de tal alegação requer seja extinto o presente processo e instaurado um novo,
seguindo a determinação legal.
Compulsando os autos, mormente a impugnação e a decisão objurgada, que essa
matéria não foi tratada peça vestibular defensiva, ou seja, há aqui uma inovação recursiva, pegando
os julgadores de surpresa e, consequentemente incorrendo em supressão de instância.
Portanto, ocorrendo inovação recursal, conforme há no caso em testilha, ou seja, há
no recurso argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da
ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio ‘iura novit curia’,
implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
8
Diante disso, não conheço dessa matéria, haja vista que configurada está a supressão
de instância.
3.2. Da Decadência
Alega, i) que o processo fiscal, conforme artigo 9o da Lei (não cita) o prazo de
conclusão do procedimento é de 90 dias, prorrogável por mais 90 dias; ii) que não foi oportunizado
cópia do Procedimento Especial; iii) que a IN RFB 1.169/2011, artigo 9o estipulasse prazo de 180 dias
para retenção de mercadorias. Diante dessas alegações concluiu que o AFRFB extrapolou o prazo,
razão pela qual a imputação de penalidade se mostra tardia e intempestiva, agredindo o devido
processo legal.
Conforme se observa nos autos, vê-se que a impugnação foi aviada em 30/03/2012,
ou seja, quando a mencionada IN 1.169/2011 já havia sido publicada e regia a matéria.
Todavia, na referida peça defensiva não foi aviada a tese decadencial ora traçada.
Essa questão trata de inovação de matéria recursiva, implicando em supressão de
instância e preclusão temporal, se não fosse decadência, matéria de ordem pública.
A peça recursiva a trouxe nos autos como questão de ordem pública, merecendo,
antes de qualquer análise, conceituar decadência. E, nessa seara temos que, ‘decadência do direito
de lançamento do sujeito ativo (Fisco), trata de perda do direito dele (FISCO) de receber esse
crédito, em razão da inércia da autoridade administrativa de efetivar o lançamento de ofício no
lapso de tempo determinado pelas diversas normas aplicáveis’.
No caso em tela a Recorrente alega decadência do direito da constituição do crédito
por parte do FISCO, com base ao artigo 9o, da IN 1.169/2011, sem ao menos demonstrar as datas
de início que começaria ocorrer a decadência e data de consumação dela.
Consta nos autos que o TERMO de INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL tem início em 30 de
setembro de 2011.
Foi interrompido a pedido da Recorrente em 21 novembro de 2011, por
requerimento de dilação de prazo de 10 dias para providenciar ao adequado atendimento do que
se solicitou à empresa. Mas, não consta nos autos a concessão da dilação e tampouco o
cumprimento do que foi requerido, ou seja, providencia dos documentos.
Mas, independentemente de qualquer coisa, foi lavrado em 28 de fevereiro de 2012
o AUTO DE INFRAÇÃO n° 0915200/04001/12 , ou seja, dentro do prazo estipulado pela IN de
regência. Veja:
Art. 9o O procedimento especial previsto nesta Instrução Normativa deverá ser
concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período.
§ 1o O curso dos prazos de que trata este artigo ficará suspenso:
I - a partir da data da ciência do interessado de qualquer intimação, voltando a
correr no dia do atendimento;
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
9
Portanto, apesar de configurar supressão de instância e preclusão temporal, por ser
questão de ordem pública, a conheço, mas rejeito pela inocorrência de extrapolação de prazo
conforme alega a Recorrente.
Mas, mais que isso, instrução normativa, na hierarquia das normas, não é lei, e se
fosse não teria poder para configurar a decadência, eis que, antes de analisar a legislação
infraconstitucional, o que se faz por mero pero amor ao diálogo jurídico, não se pode olvidar que o
inciso III do artigo 146 da CF, reserva expressamente à lei complementar a incumbência de
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente em obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e DECADÊNCIA tributários.
Nesse contexto, entendemos que ‘LEI DE NORMAS GERAIS ‘ em matéria tributária o
CTN, recepcionado pela constituição anterior quanto a de 1988 como lei complementar em sentido
material.
Não se olvide que o STF, em regime de repercussão geral, assentou que o CTN,
promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar disciplina prescrição e
decadência.
Portanto, rejeito a presente questão.
3.3. Da Prescrição do Autor de Infração e nulidade da decisão.
Aduz que o acórdão foi lavrado em 13/05/2020 com intimação em 20 de julho do
mesmo ano, ou seja, 8 anos após a autuação, implicando em prescrição a multa de perdimento
aplicada ao caso.
Diante disso requer o reconhecimento de prescrição intercorrente.
Essa questão se insurge contra Súmula CARF 11, onde, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Alega que há necessidade de afastar a mencionada súmula em razão dos artigos 173
e 174 do CTN.
Sem razão, pois as súmulas CARF são de observância obrigatória para todos os
membros dos colegiados do Órgão. E, mais, quando se tornam vinculantes, a obrigatoriedade se
estende, também, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Portanto, rejeito a questão aviada.
4. MÉRITO.
No mérito alega invalidade do procedimento especial por ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não podendo prevalecer o processo
investigatório para burlar preceitos constitucionais.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
10
Requer também a invalidade da decisão do procedimento especial, porque não
oportunizou ao contribuinte o direito de produzir provas ou se manifestar acerca de expedientes
que ocorreram de forma sigilosa.
Enfim, tece longo e exaustivo parâmetros, inclusive juntando jurisprudência para
requerer a nulidade da autuação fiscal que, segundo a Recorrente, agiu de forma sigilosa e
investigativa, o que ofendeu vários princípios, além dos já citados o da verdade material.
Todavia isso não ocorreu, ou seja, não houve agressão a nenhum princípio
constitucional. Mas, necessário ser fidagalmente registrado que, com relação ao procedimento
especial de controle aduaneiro está previsto no inciso IV do artigo 2 da IN SRF 1.169/2011.
Não se pode olvidar que o procedimento especial de controle aduaneiro tem sido
sistematicamente confirmado pelo Judiciário, conforme colacionou Jurisprudência o Fiscal autuante
em seu relatório.
Necessário, para clarear a visão dos julgadores, reproduzir o Histórico dos Fatos
narrado pela fiscalização. Confira:
INTRODUÇÃO - HISTÓRICO DOS FATOS
Em trabalhos de repressão aduaneira realizados por esta Direp 09 (Divisão de
Repressão ao Contrabando e Descaminho da 9" Região Fiscal), nas dependências
da Central de Distribuição dos Correios de Curitiba, em meados de agosto/2011,
foram retidos 434 tablets originários da China, que estavam sendo remetidos a
diversos pontos do Brasil, desacompanhados de documentação fiscal. A perfeita
identificação do remetente e, portanto, responsável pelo envio das mercadorias,
não estava clara no momento das retenções: nas embalagens dos produtos
despachados, constava como remetente: Compre da China / Compre Direto da
China Caixa Postal: 4201 Campo Grande - MS CEP 79041-770.
No entanto, havia em todas as embalagens despachadas uma marca de carimbo,
em que se mencionava a empresa P&B World Forest Products.
Na busca da identificação do remetente, foi localizado o site yvww.
comprediretodachina. com, br, que oferece diversos produtos importados, com
"preços mais baratos que no Paraguay (sic) ".

As irregularidades nas transações por meio desse site mostram-se ainda mais
evidentes, com a leitura da seguinte resposta dada pelos seus consultores a um
comprador:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
11

Em consulta ao domínio desse sítio, constatou-se que pertence a Edson Fanaia de
Medeiros (CPF 728.617.201-82). O sr Edson tem domicílio tributário em Campo
Grande (MS) e participa do quadro societário da empresa F & M - Comércio e
Importação de Produtos Eletrônicos Ltda (CNPJ 12.231.311/0001-40), com sede
igualmente em Campo Grande (MS).
Com relação à P & B World Forest Products, identificou-se que se trata do nome
fantasia da empresa PEIXOTO & BRUSTOLIN COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. - ME, CNPJ08.371.500/0001-41, sediada em Curitiba.
Como os produtos estavam sendo remetidos sem documentação fiscal e nas
embalagens havia menção ao site Compre Direto da China e à P & B World Forest
Products, as empresas vinculadas a estas identificações foram intimadas a
esclarecer detalhes das transações e comprovar a importação regular das
mercadorias despachadas. Também foi intimado a prestar os esclarecimentos o Sr
Edson Fanaia de Medeiros
Concomitante a esse procedimento fiscal, foram intimados alguns destinatários das
remessas, para elucidação dos fatos (indicação do vendedor, comprovante de
pagamento, etc)
RESPOSTAS ÀS INTIMAÇÕES
F & M- Comércio e Importação de Produtos Eletrônicos Ltda
O estabelecimento, representado pelo sócio Edson Fanaia de Medeiros, informou
que os produtos despachados foram negociados por meio de um contrato desta
empresa com a importadora Focus & Design Comércio, Importação e Exportação
Ltda. Anexou à sua resposta: - cópia da D.I. (Declaração de Importação) n°
11/1487366-9, da Focus & Design, que ampara a importação de 2.600 unidades de
tablets da China; - cópia da Nota Fiscal Eletrônica n° 42, de emissão da Focus &
Design, destinada à F&M, que descreve a venda de 1.495 tablets e um
conhecimento de transporte aéreo consignado à Focus & Design, que menciona
260 volumes contendo tablets procedentes da China.
PEIXOTO & BRUSTOLIN COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME
A resposta à intimação, assinada pelo Sr José Antonio Peixoto de Oliveira, indica
que os produtos foram comprados da China, por meio da D.I. 11/1487366-9, da
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
12
Focus & Design. Cita os contratos de câmbio que estariam atrelados à negociação
e anexa cópia da D.I., um conhecimento de carga aéreo, a Nota Fiscal de Entrada n°
43 e a de Saída n° 42, emitidas pela Focus & Design.
F &ÍMNT Comércio e Importação de Produtos Eletrônicos Ltda
Em 01/09/2011, servidores do Núcleo Operacional de Repressão ao Contrabando e
Descaminho de Campo Grande (MS), obtiveram informações sobre a referida
empresa, tomando a termo declarações do sócio Edson Fanaia de Medeiros. Na
ocasião, o Sr Edson informou, entre outras afirmações, que:
Sua empresa nunca realizou importações diretas;
Realizou recentemente uma promoção em site de compras coletivas, de nome
Clickon, onde foi ofertado um tablet "genérico" (sem marca) 7", 2 GB de memória,
android, pelo valor de R$ 249,00;
Na promoção, teriam sido comercializados aproximadamente 1.000 tablets
Firmou uma aquisição desses tablets com a empresa Focus & Design Comércio,
Importação e Exportação Ltda, que teria providenciado a importação dos produtos
e revendido 1.495 deles para a F&M;
Que a F&M teria emitido todas as notas fiscais relativas a venda dos tablets em
nome de todos os 1000 compradores e as remetido à Focus & Design;
A Focus & Design deveria ter encaminhado as notas fiscais emitidas pela F&M,
acompanhando os tablets vendidos, a todos os compradores, mas que
aparentemente esse procedimento não teria sido realizado
Seu contato na Focus & Design é José Peixoto, um de seus proprietários;
Conversou com José Peixoto sobre a retenção dos tablets e que este teria lhe
informado que aparentemente houve um problema na postagem, pela falta de
inclusão das notas fiscais;
Na data da retenção dos tablets, 23/08/2011, a F&M ainda não havia emitido as
notas fiscais para seus compradores;
Por volta do dia 20/08/2011, teria encaminhado os dados dos destinatários dos
tablets para a Focus & Design e teria itorizado à Focus a preparação e remessa dos
produtos aos compradores, mas que não se recordava de ter autorizado àquela
empresa despachar as mercadorias antes da chegada das notas fiscais;
Já teria efetuado o pagamento integral da compra dos produtos à Focus & Design,
no valor de R$ 319.930,00, referente a Nfe n°42;
A empresa P&B World Forest Products também pertenceria a José Peixoto;
Após a coleta de vários indícios de irregularidade, encaminhou-se a essa Seção de
Procedimentos Especiais- Sapea.para início de procedimento na forma da IN
1169/2011.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
13

E preparou-se a intimação 103/2011, como segue:

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
14

Em 21/11/2011 o interessado solicitou dilação do prazo para cumprimento da
referida intimação, como se apresenta a seguir:
Enfim, ao contrário do que alega, o procedimento especial é legal e vem sendo
ratificado pelo Judiciário.
Ademais disso, como se vê nos autos, o trabalho do Fiscal foi dentro dos padrões que
limitam a função, não ocorrendo agressões a princípios.
Então, penso que não tem razão a Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do argumento de ausência de atribuição
para o Auditor-Fiscal aplicar pena de perdimento, na medida em que tal matéria só veio a ser
suscitada em recurso, implicando a preclusão temporal e a supressão de instância; na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar que aduz a extrapolação do prazo para a conclusão do
procedimento previsto na IN RFB no 1.169/2011 (“decadência”), bem como em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário..
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.597 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000031/2012-05
15

Fl. 372
DF CARF MF
Original